Tribunal: TJDFT
Processo: 0739386-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS FIADORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A outorga uxória é a autorização concedida por um cônjuge ao outro para a prática de determinados atos jurídicos que podem afetar o patrimônio comum do casal. No caso específico de fiança em contratos de locação, a outorga uxória é necessária para a validade do contrato de fiança, conforme disposto no Código Civil (art.1.647, III).
2. Constando do contrato de locação expressamente a cláusula de assunção de responsabilidade solidária pelos fiadores e a indicação dos nomes e qualificação individualizadas dos cônjuges, ambos empresários, considera-se válida a fiança locatícia e improcedente a alegação do cônjuge-mulher de que não tinha conhecimento do que assinara.
3. Recurso provido.